Tribunal: STF
Processo: ARE 1394128
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 4, Doc. 118):



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - AGENTE POLÍTICO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 13º SALÁRIO - TERÇO DE FÉRIAS - FÉRIAS-PRÊMIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PRECEDENTES DO STF. 



    1- Nos casos em que há expressa negativa do direito pela Administração, em que pese se tratar de relação de trato sucessivo, resta afastada a incidência da Súmula 85/STJ e prevalece a prescrição do fundo de direito com prazo quinquenal, disciplinado pelo art. 1º, Decreto nº 20.910/32. 



    2- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se pela possibilidade de concessão de benefícios e gratificações aos agentes políticos, desde que haja previsão específica na legislação local (vide ARE 1197896 AgR e Rcl 33949 AgR)”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 127), foram rejeitados (Doc. 142).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 145), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO alega violação aos arts. 29, V, e 39, §4º, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido indeferiu todos os pedidos feitos pelo recorrente referentes a adicionais de quinquênio, férias-prêmio, gratificação natalina [13º salário] e terço de férias, sob a justificativa de que o cargo de Controlador Geral do Município é agente político (Doc 145, fl. 7).



    Sustenta que, conforme a norma inserta no artigo 39, §4º, da CF, apenas os membros de Poder, os detentores de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais são remunerados por meio de subsídios – não podendo ser incluído neste rol taxativo, outros cargos comissionados, como o de Controlador Geral, por se tratar de regra de caráter restritivo (fls. 7-8, Doc. 145).



    Assevera que a interpretação extensiva e indevida do artigo 39, §4º, da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município de Contagem feita pelo TJMG, prejudica os servidores públicos a exercerem os seus direitos fundamentais, tais como o gozo de férias anuais, gratificação natalina e o recebimento de outras verbas de caráter remuneratórios previstas em lei (fl. 10, Doc. 145).



    Defende, ainda, a não incidência ao caso da tese fixada no RE 650.898/RS, Tema 484 da Repercussão Geral, pois enquanto o precedente do STF circunscreve sua decisão a “Secretários Municipais” o Acórdão embargado aplicou-o ao cargo de “Controlador Geral”, mesmo não havendo fundamento no julgado para tanto. Ou seja, o Acórdão proferido, ao ampliar a decisão de repercussão geral dada pelo STF, não demonstrou que o caso sub judice se ajusta à ratio decidendi daquele Recurso Extraordinário (fl. 13, Doc. 145).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de julgar procedente o pedido, reconhecendo o direito do recorrente às verbas de caráter remuneratório pleiteadas na inicial. 



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto “à matéria alcançada pelo Tema 484, RE 650.898-RG”. No mais, inadmitiu o apelo aplicando os óbices das Súmula 284/STF e 280/STF (Doc. 157).



    No Agravo (Doc. 165), o agravante defende a inaplicabilidade ao caso das Súmulas 280 e 284 do STF, bem como que houve violação ao texto constitucional.



    No tocante ao Tema 484, a parte interpôs, simultaneamente, Agravo Interno perante o Juízo a quo (Doc. 166). Todavia, a Vice-Presidência da Corte local negou seguimento ao recurso, aduzindo que a conclusão alcançada pelo Colegiado amolda-se perfeitamente à orientação adotada no julgamento do Tema nº 424 (RE nº 650.898/RS” (Doc. 170).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 175), foram rejeitados (Doc. 177).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem, na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 484 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao que remanesce, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 7-13, Doc. 118):



    “Cinge-se a controvérsia em determinar se o autor, enquanto ocupante de cargo comissionado no Município de Contagem, faz jus aos seguintes direitos: adicionais quinquenais, férias-prêmio, 13º salário e terço de férias. 



    No particular, o autor foi nomeado em 02/10/2006 como Controlador Geral do Município (fl. 29, doc. único), passando, em 02/11/2007 (fl. 30, doc. único), ao cargo de Secretário Municipal da Fazenda, onde permaneceu até 01/12/2008, quando pediu exoneração a fim de assumir cargo efetivo como Auditor Fiscal. Logo após ocupar o dito cargo efetivo, o autor foi nomeado como Secretário Municipal de Fazenda (em 02/12/2008, fl. 33, doc. único), Secretário Municipal de Administração (31/12/2008, fl. 34; novamente nomeado em 02/01/2009, fl. 36), Controlador Geral do Município (01/03/2010, fl. 37) até 31/12/2012, quando exonerado a pedido (fl. 48). Em 19/08/2014 o autor foi nomeado como Secretário Adjunto da Receita.



    O requerente deu início a processo administrativo requerendo o reconhecimento do direito a adicionais quinquenais, férias-prêmio, 13º salário e terço de férias relativo ao tempo em que ocupou cargos comissionados na estrutura administrativa municipal. Tais pedidos lhe foram expressamente negados em 16/04/2013, conforme documento de fl. 85. 



    […]



    É de suma importância fixar como premissa que os cargos ocupados pelo autor ao longo de todo o período são de natureza política. Sobre a concessão de tais benefícios e gratificações aos agentes políticos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se pela possibilidade, desde que haja previsão específica na legislação local. 



    Senão, vejamos: 



    […]



    Assim, impõe-se a análise da legislação municipal pertinente. 



    A Lei Orgânica do Município assegura os seguintes direitos aos servidores públicos: 



    Art. 48 - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no Art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição Federal, além dos relacionados nos incisos deste artigo, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 19, de 31 de janeiro de 2000)



    I – adicionais por tempo de serviço; 



    II - férias-prêmio, com a duração de 3 (três) meses adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício de serviço prestado à Administração Pública do Município de Contagem, admitida a sua conversão em espécie. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 19, de 31 de janeiro de 2000) 



    III – assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes; 



    IV – assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e dependentes, desde o nascimento até os seis anos de idade. 



    V - adicional para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, observado o disposto no Art. 37, XIV da Constituição Federal e na forma da lei. (Inciso incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 19, de 31 de janeiro de 2000) ” 



    O parágrafo 1º do referido artigo, com redação de 2014, restringe a concessão de adicional por tempo de serviço aos ocupantes de cargo público efetivo. Veja-se: 



    “§ 1º - Cada período de cinco anos de efetivo exercício, contínuos ou alternados, dá ao servidor detentor de cargo de provimento efetivo ou em função pública estável no Município de Contagem o direito ao adicional por tempo de serviço público municipal de 10% (dez por cento) sobre seu padrão de vencimento, inerente ao exercício de cargo ou função pública estável. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 37/2014)” 



    Por outro lado, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem (Lei 2.160/90), assim dispõe: 



    “Art.2º Servidor Público é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou designada para exercício de função pública.



    Art.3º Cargo Público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e que devem ser cometidas a um servidor. 



    §1º Os cargos Públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelo Município, para provimento, em caráter efetivo ou em comissão. 



    §2º Os cargos de provimento efetivo serão organizados e providos em carreira. ” 



    Em suma, as decorrências da legislação municipal são as seguintes: 



    a) o adicional por tempo de serviço, por previsão do art. 48, §1º, LOM, somente aplica-se aos servidores ocupantes de cargos efetivos. Assim, o requerente não faz jus ao recebimento dessa gratificação. 



    b) o conceito de servidor público, conforme o Estatuto do Servidor do Município de Contagem, inclui os ocupantes de cargo comissionado, mas não os agentes públicos. Ausente previsão legal específica para os agentes políticos, o autor não faz jus ao recebimento de 13º salário, terço de férias e férias-prêmio. 



    Assim, impõe-se a reforma da sentença em reexame necessário, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 



    III - DOS RECURSOS 



    Considerando que todos os pontos aventados pelos recorrentes foram devidamente abordados em sede de reexame necessário, restam prejudicados os recursos.”(grifos nossos)



    Da leitura acima, tem-se que o Tribunal de origem, à luz da legislação local pertinente (Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município) concluiu que (a) os cargos ocupados pelo autor ao longo de todo o período são de natureza política; (b) o requerente não faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, pois, nos termos do art. 48, §1º, LOM, apenas os servidores ocupantes de cargos efetivos tem direito à tal gratificação; e (c) o conceito de servidor público, conforme o Estatuto do Servidor do Município de Contagem, inclui os ocupantes de cargo comissionado, mas não os agentes públicos, assim, ausente previsão legal específica para os agentes políticos, o autor não faz jus ao recebimento de 13º salário, terço de férias e férias-prêmio. 



    A discussão acerca da natureza jurídica dos cargos ocupados pela parte recorrente, bem como das verbas decorrentes do exercício de tais cargos, demanda o exame da legislação local que rege a remuneração dos agentes políticos e servidores públicos do Município de Contagem, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. 4. Natureza jurídica de gratificação pelo exercício de cargo comissionado. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 844.038-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 09/04/2018 – grifo nosso)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO E DE PROFESSOR. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A controvérsia acerca da definição da natureza jurídica de cargo público para fins de acumulação, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento””. (RE 1.176.334-AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEIS MUNICIPAIS 1.978/2002 E 3.359/2018. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.281.360-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/11/2020-grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente